Tribunal: STF
Processo: RE 1393564
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 7):



    “AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DO DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. SUPRESSÃO DA ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ARTIGO 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, PARANAPREVIDÊNCIA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO alega que o Juízo de origem, ao reformar a sentença para reconhecer o direito do autor à isenção previdenciária, com fundamento em legislação estadual, em razão de ser portador de doença grave, violou o art. 1º da EC 103/2019.



    Pondera que “a EC 103/2019 atribui à União competência privativa para expedir normas gerais relativas à inatividade e pensões das polícias militares dos Estados federativos. Dentro de tal competência foi editada a Lei 13954/2019, a qual instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares inativos, sem contudo prever qualquer tipo de isenção, inclusive em favor dos militares portadores de doença grave” (Vol. 9, fl. 4).



    Aduz, ainda, que “o colegiado, adotou como razão de decidir o art. 129, inciso IV, alínea "b" da Constituição Estadual, alegando que tal dispositivo deveria prevalecer sobre o art. 12 da EC 103/2019, tornando o mesmo norma contestada em face da Constituição Federal. Da mesma forma, o v. acórdão afastou a disciplina constitucional invocando a Lei/PR 17435/2012, o art. 129, inciso IV, alínea "b" da Constituição do Estado do Paraná (incluído pela EC 45/2019), considerando válidas normas estaduais contestadas em face da Constituição Federal” (Vol. 9, fl. 4).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso, eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 9, fl. 4):



    “A EC 103/2019 atribui à União competência privativa para expedir normas gerais relativas à inatividade e pensões das polícias militares dos Estados federativos. Dentro de tal competência foi editada a Lei 13.954/2019, a qual institui contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares inativos, sem contudo prever qualquer tipo de isenção, inclusive em favor dos militares portadores de doença grave.



    Além da importância da Reforma da Previdência para a preservação dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do Sistema de Proteção Social dos Militares e do Regime Próprio de Previdência Funcional, a existência de relevantes questões do ponto de vista social, jurídico, econômico e político da matéria constitucional envolvida é evidente. Além da relevância do ponto de vista econômico, já mencionado, a EC 103/2019 ainda mostra relevância do ponto de econômico, do ponto de vista social, dada a repercussão que trouxe aos militares dos Estados, em razão da alteração de competência, com a criação do Sistema de Proteção Social dos militares, a instituição de contribuição previdenciária sobre os proventos de inatividade, definição de alíquotas e base de cálculo distintas dos servidores civis; bem como relevância do ponto de vista econômico dado o impacto nas finanças públicas e também relevância jurídica, pois o mínimo que se espera de uma Emenda Constitucional é que a mesma tenha força cogente e seja aplicada pelo Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário recusa-se a aplicar uma Emenda Constitucional e a competência por ela atribuída à União, ocorre uma subversão da ordem pública.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     



    Além disso, seguem os fundamentos do Juízo de origem para decidir a controvérsia (Vol. 4, fl. 2):



    “Cinge-se a controvérsia em verificar se o Recorrente preenche os requisitos necessários para fazer jus à isenção da contribuição previdenciária e, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença deve ser reformada. 



    De acordo com os elementos contidos nos autos, a parte Autora foi identificada com moléstia grave diagnosticada como "F 32 - (episódios depressivos)" e, após submetido à Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Paraná e constatação da doença grave, concluiu-se pelo seu enquadramento de isenção ao Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária (mov. 1.6 - autos principais). 



    Muito embora os Recorridos tenham suprimido o benefício da isenção da contribuição previdenciária sob o argumento de que a Nova Reforma da Previdência assim o determinou, reputo que tal não se aplica ao caso em tela, haja vista o caráter permanente e irrevogável da benesse. Isso, claro, ressalvando a minha posição pessoal quanto ao tema. 



    […]



    Portanto, verifica-se que, no âmbito desta Colenda Turma Recursal, predomina o entendimento de que, no caso de servidor com doença grave, é impositivo o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária aos servidores da reserva remunerada, incidindo na espécie o disposto na Lei Estadual n.o 17.345/2012, que se assemelha à isenção prevista na Lei Federal n.o 7.713/88. 



    Observa-se, dessa forma, a impossibilidade de dedução das contribuições previdenciárias, porquanto as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019 e pela Lei Federal n. 13.954/2019 não afetam o direito à isenção do Recorrente. 



    Soma-se a isso o fato de que a Constituição do Estado do Paraná, em seu artigo 129, IV, "b" (incluído pela EC nº 45/2019) também estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias descritas na norma constitucional, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria. 



    Dessa forma, diante das razões acima apresentadas, entendo que a r. sentença deve ser reformada, reconhecendo-se o direito à manutenção da isenção da contribuição previdenciária nos moldes em que atribuída originalmente à parte Autora. 



    Diante do exposto, CONHEÇO e dou PROVIMENTO ao recurso interposto”.



    Da leitura acima, tem-se que o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Leis Federais 7.713/1988 e 17.345/1988, Constituição do Estado do Paraná), reformou a sentença para reconhecer o direito do autor à isenção da contribuição previdenciária, em razão de ser portador de doença grave.



    Assim, a análise da pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 



    1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1135229-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/11/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1392314, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/8/2022)



    De outro lado, é firme a jurisprudência desta CORTE SUPREMA no sentido de que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço” (ADI 4.912, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 24/5/2016). 



    Na mesma linha, citem-se ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.362.195/PR Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/2/2022; RE 1.393.204, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/8/2022; e ARE 1.394.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente